Tribunal: TJES
Processo: 5002755-94.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002755-94.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDILBERTO BARBOZA MARTINS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Idilberto Barboza Martins contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais em face do Banco BMG S.A., condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (
I
) a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (
II
) a ocorrência de violação ao dever de informação e eventual vício de consentimento; (
III
) o cabimento da repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. Não restou comprovado que o consumidor recebeu e utilizou o cartão de crédito contratado para realizar compras, havendo desvirtuamento da contratação, que, na prática, configurou empréstimo consignado com incidência de juros acima da média de mercado.

5. O banco apelado infringiu o dever de informação ao não demonstrar que o consumidor possuía ciência inequívoca sobre os termos da contratação, incluindo a forma de amortização e o custo total da dívida, violando o art. 6º, III e IV, e o art. 52 do CDC.

6. Reconhecida a nulidade do contrato por afronta ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito básico do consumidor à informação adequada e clara.

7. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples para valores
cobrados
até 29-03-2021 e de forma dobrada para os descontos realizados a partir de 30-03-2021, conforme entendimento do STJ no EREsp n. 1.413.542/RS.
8. Configurado dano moral in re ipsa em razão da conduta abusiva do banco, sendo razoável a indenização fixada em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato e condenar o banco à repetição do indébito e ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento:

1. “A contratação de cartão de crédito consignado sem comprovação de ciência inequívoca do consumidor sobre a modalidade contratada caracteriza desvirtuamento abusivo do contrato e afronta ao dever de informação, ensejando sua nulidade.”

2. “A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples até 29-03-2021 e de forma dobrada para os valores descontados a partir de 30-03-2021, nos termos da jurisprudência do STJ.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CDC, arts. 6º, III e IV, 51, IV, e 52; CC, arts. 138 e 139, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 18-09-2023, DJe 11-11-2023.

TJES, Apelação Cível n. 5006737-67.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 21-11-2023, DJe 28-11-2023.

STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21-10-2020, DJe 30-03-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002755-94.2023.8.08.0069.

APELANTE: IDILBERTO BARBOZA MARTINS.

APELADO: BANCO BMG S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

Idilberto Barboza Martins interpôs apelação
cível
em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Vara Cível da
Comarca de Marataízes nos autos da “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada por indenizatória por dano material e compensação por danos morais” proposta por ele em face de
Banco
BMG S. A., que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante alegou, em síntese, que: 1) “o ponto central da discussão perpassa pela verificação da (in) existência e (in)validade do suposto contrato de cartão de crédito consignado firmado com o banco recorrido, cuja data de inclusão foi em 12/08/2020, no valor de R$ 52,25, relacionado a suposto contrato número 16731793”; 2) “deve ser aplicado ao presente caso o art. 182 do Código Civil”; 3) “resta claro que a situação enseja vício de informação, pois a jurisprudência do e. TJES em diversos casos têm adotado o entendimento que nesta modalidade de contrato ..., a mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, ... se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo”; 4) “ao tempo da realização da operação financeira ora questionada o recorrente já havia atingido 60 (sessenta) anos de idade”, logo o “apelante é merecedor de especial proteção contra condutas negligentes e discriminatórias que atentem contra seus direitos, já que com o avançar da idade é natural que as faculdades físicas e psíquicas vão”; 5) “o CDC, impõe ao fornecedor de serviços e/ou produtos um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor idoso, sobretudo no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras” e 6) “ocorreu vício de consentimento da contratação o que justifica o acolhimento dos pedidos da inicial, especialmente para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem ainda o reconhecimento de dano extrapatrimonial”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos descritos na inicial, “notadamente o reconhecimento da inexistência contrato de cartão de crédito consignado firmado com o banco requerido, cuja data de inclusão foi em 12/08/2020, no valor de R$ 52,25, relacionado a suposto contrato número 16731793, com a condenação do recorrido ao dever de restituição dos descontos realizados e no pagamento de recomposição por danos morais, invertendo-se o ônus sucumbência”.

O recurso merece ser parcialmente provido.

De saída, consigno que a relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Verifi
ca-se
que
o autor

celebrou
com
o réu
contrato consubstanciado no “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO
BMG
S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”
(
id 12256589
)
”

no qual foi previst
a
a emissão de “cartão de crédito consignado” em nome do autor pela instituição financeira ré e a permissão de pagamento das faturas mediante consignação, ou seja, desconto direto do benefício previdenciário do autor.

Da análise do referido contrato, em cotejo com os fatos narrados, em adição ainda a ausência de comprovação pelo banco réu da utilização do cartão de crédito contratado para a realização de compras pelo autor, em função típica do crédito, e o fato de o limite de crédito disponibilizado ser equivalente ao empréstimo tomado, é possível concluir pelo desvirtuamento abusivo da contratação de cartão de crédito.

Em outras palavras, a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em contratação de cartão de crédito, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pelo autor, qual seja, o crédito consignado.

O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

Nos termos do artigo 51 do mencionado Código “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade” e presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.” (§ 1º, inciso III).

Reputo infringido pelo banco réu o dever de informação do consumidor, porquanto não demonstrado que o consumidor tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990.

Nessa ordem de ideias, friso que a modalidade de contratação realizada ocasiona, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Pode-se considerar ainda que se está diante de caso de anulação do negócio jurídico firmado, tanto em razão da infração ao princípio da boa-fé objetiva pré-contratual, como em razão do vício da vontade veiculado nos artigos 138 e 139, I, do Código Civil, haja vista que a ausência de informações claras e precisas acerca da modalidade de contratação de empréstimo levou o consumidor a erro substancial.

Não desconheço que “A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. E havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, não há que se falar em desconhecimento e irregularidade da contratação” (TJES, Apelação cível n. 0010014-75.2018.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 30-03-2021, data da publicação/fonte: Dje 10-05-2021).

Todavia, na hipótese vertente, como dito, não restou evidenciado o recebimento do cartão de crédito pelo autor, tampouco a utilização de tal instrumento por ele.

Trago a lume venerandos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça neste mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta ab
usiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.
(
Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014
;
Primeira

Câmara Cível
; Rel.
Des. Annibal de Rezende Lima
;
data do julgamento:
1
8
-09-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
11
-
11
-202
3
).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.(
Apelação Cível n. 5004510-61.2022.8.08.0014
;
Primeira

Câmara Cível
; Rel.
Des. Annibal de Rezende Lima
;
data do julgamento: 22
-
11
-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
22
-
11
-202
3
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2. Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação, ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor 3. Recurso conhecido e provido.(
Agravo de Instrumento n. 5008068-83.2022.8.08.0000
;
Primeira

Câmara Cível
;
Relª. Desª.
Marianne Júdice de Mattos
;
data do julgamento:
15
-
02
-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
2
4
-
02
-202
3
).

Quanto a repetição em dobro, assiste razão
o
apelante em parte, uma vez que restou evidenciada a ilegalidade da contratação, haja vista a ausência de manifestação de vontade na celebração dos empréstimos. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, data do julgamento: 21-10-2020, data da publicação/fonte: DJe 30-3-2021).

Portanto, devem ser restituídos de forma simples os valores
cobrados
até 29-03-2021, e de forma dobrada a partir de 30-03-2021.

Comprovada a conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à procedência do pleito indenizatório, contudo, no valor arbitrado pelo juiz singular. É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o valor da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), que implicará em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa, não merecendo, portanto, reparo neste ponto.

Na oportunidade colaciono os seguintes julgados na mesma linha de raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEVER DE INFORMAÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – ERESP Nº 1.413.542/RS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. 3. No que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pela autora, pessoa aposentada que sobrevive às expensas de seu benefício de professora, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. 4. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e, inclusive, se encontra em grau inferior normalmente fixado de acordo com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas, nesse sentido, 5. A respeito da repetição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.) 6. Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021. 7. Assim, in casu, compreendo que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado. 8. Entendo, ainda, que o referido montante deve ser apurado em liquidação de sentença, para que se quantifique os descontos feitos no benefício da autora e os valores por ela eventualmente percebidos em decorrência do mencionado contrato, os quais deverão ser compensados, determinação essa, inclusive, já exposta na r. sentença primeva. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Apelação Cível n. 5006737-67.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 21-11-2023, data da publicação/fonte: DJe 28-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada; 2. O “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” contido na disposição dos termos contratuais, porém sem trazer informações precisas sobre objeto e demais condições; 3. Cláusula contratual, intitulada “Características do Cartão de Crédito Consignado” diz: “Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) R$ 39,20”. Não obstante, o consumidor não pode ser submetido a contrato de cartão de crédito consignado para obtenção de empréstimo, uma vez que tal conduta viola os deveres de lealdade, transparência e informação, ensejando, inclusive, dano moral; 4. A rubrica “Reserva de Margem Consignável” (código 322) não importa em desconto no benefício previdenciário, mas tão somente em uma anotação o de existência de margem consignável, a qual se concretiza com o uso do cartão e, consequentemente, a necessidade de pagamento da fatura por meio da rubrica “Empréstimo Sobre RMC” (código 217); 5. Não houve disponibilização de qualquer crédito em suas contas, o que pode ser corroborado pelas provas dos autos, e os descontos se iniciaram com o uso do cartão de crédito disponibilizado pela apelante em ato viciado pela falta de informação à consumidora; 6. O princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, o que entendo ser a hipótese, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020); 7. Considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano causado pela apelante, mantém-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; 8. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, altera a sentença de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n. 0002671-28.2019.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, data do julgamento: 04-10-2023, data da publicação/fonte: DJe 05-10-2023).

P
osto isso,
dou

parcial
provimento
a
o
recurso

para
condenar o banco apelado ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em favor do apelante, bem como condená-lo à devolução
d
o
s valores
cobrados
até 29-03-2021
de
forma simples, e de forma dobrada a partir de 30-03-2021
.

C
onsiderando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo no percentual de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, e seus incisos, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)